Tribunal: STF
Processo: HC 62163
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
- FIANCA. PEDIDO INDEFERIDO.
HOMICIDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO CULPOSO E
CONDENAÇÃO DO RÉU PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI A DOIS ANOS E
OITO MESES DE DETENÇÃO. PEDIDO DE FIANCA INDEFERIDO PELO
DESEMBARGADOR-RELATOR DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. "HABEAS
CORPUS" CONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL, PORQUE A CÂMARA CRIMINAL
DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO MANDANDO O APELADO A NOVO JÚRI, SEM LHE
CONCEDER FIANCA, E INDEFERIDO NOS TERMOS DO ART. 324, IV, DO CPP.